Tribunal: TJDFT
Processo: 0710712-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. "Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. No âmbito do processo de conhecimento, o juízo a quo, em 24.3.2017, ao prolatar a sentença, definiu que o então autor (ora agravante) não podia ser tido como pessoa carente de recursos, pois ostentava patrimônio próprio constituído de imóveis e veículos e se declarou empresário. E indeferiu o pleito de concessão do benefício da gratuidade. Além disso, na própria declaração de imposto de renda, constam registros de bens e direitos (imóvel no valor de R$ 267.754,85 e cotas em duas sociedades empresárias, totalizando o valor de R$ 5.000,00), além de pagamentos efetuados em quantias que superam a alegada hipossuficiência do agravante.
3. Dívidas contraídas em prol do casal, obrigação de pagar que não teve origem na sentença que declarou o divórcio, mas sim, foram oriundas da própria relação conjugal, ou seja, sem prazo. É dizer, com o advento da sentença, houve a conformação do dever obrigacional relacionado às dívidas bancárias para definir a obrigação de cada ex-cônjuge ao pagamento de metade do saldo restante. Assim, se o agravante não adimpliu referida obrigação (tanto que ajuizado o cumprimento de sentença pela agravada), acertada a decisão agravada que, no ponto, retroagiu a execução à data da citação no processo principal (ação de divórcio) nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil.
4. Quanto ao requerimento de compensação em seu favor do valor pago pela contratação de serviços advocatícios em sede de ação trabalhista com os créditos recebidos naquela justiça especializada, em que pese os documentos juntados pelo agravante efetivamente demonstrarem a relação jurídica contratual com causídico, a agravada não figurou em tal relação. Assim, nada a alterar quanto à partilha de 50% (cinquenta por cento) do crédito oriundo da ação trabalhista recebido pelo agravante conforme definido na sentença do processo originário.
5. Recursos conhecidos e não providos.